Tribunal: TJMT
Processo: 1001327-72.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001327-72.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Cabimento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JURANDIR JONATA FERNANDES SIQUEIRA - CPF: 015.552.521-25 (ADVOGADO), JOSE SILVERIO FERREIRA - CPF: 241.906.401-15 (AGRAVANTE), LORRAN BONFIM GUTIERREZ - CPF: 033.654.191-01 (ADVOGADO), RENAN ALVES VIEIRA JUNIOR - CPF: 805.186.561-87 (AGRAVADO), CLEUSA RODRIGUES VIEIRA - CPF: 345.565.321-91 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE RENAN ALVES VIEIRA - CPF: 035.103.791-87 (AGRAVADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA SOBRE QUINHÃO HEREDITÁRIO. IMÓVEL INDIVISÍVEL UTILIZADO COMO MORADIA. PROTEÇÃO DA LEI Nº 8.009/1990. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT que rejeitou exceção de
pré
-executividade e manteve a penhora incidente sobre o quinhão hereditário do agravante correspondente a 16,66% do imóvel de matrícula nº 807 do Cartório de Registro de Imóveis de Guiratinga/MT, sob alegação de tratar-se de bem de família utilizado como sua única residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a impenhorabilidade do bem de família pode ser arguida em sede de exceção de
pré
-executividade; e (
ii
) estabelecer se a penhora do quinhão hereditário do executado em imóvel indivisível utilizado como moradia é admitida ou se está abrangida pela proteção da Lei nº 8.009/1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de
pré
-executividade admite a discussão de matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício pelo juiz, desde que demonstradas por prova pré-constituída e sem necessidade de dilação probatória, hipótese em que se insere a alegação de impenhorabilidade do bem de família.

A impenhorabilidade do bem de família constitui norma de ordem pública e pode ser arguida em qualquer fase do processo, inclusive na execução.

O conjunto probatório demonstra que o agravante reside no imóvel objeto da penhora, sendo este destinado à sua moradia e subsistência, conforme certificado pelo oficial de justiça e comprovante de endereço juntado aos autos.

A proteção prevista na Lei nº 8.009/1990 incide quando o imóvel é utilizado como residência da entidade familiar, ainda que o executado detenha apenas fração ideal do bem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a impenhorabilidade do bem de família se estende à fração ideal de imóvel indivisível, bem como aos direitos hereditários relativos ao único imóvel residencial integrante do acervo sucessório.

A proteção legal visa resguardar o direito fundamental à moradia e a dignidade da pessoa humana, que prevalecem sobre o interesse patrimonial do credor na satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A impenhorabilidade do bem de família pode ser arguida em exceção de
pré
-executividade quando demonstrada por prova pré-constituída.

A proteção da Lei nº 8.009/1990 alcança a fração ideal de imóvel indivisível utilizada como residência da entidade familiar.

É impenhorável o quinhão hereditário relativo a imóvel que constitui bem de família do executado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1º, III, e 6º; Lei nº 8.009/1990, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.940.297/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 21.09.2021,
DJe
28.09.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.504.876/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19.08.2024,
DJe
02.09.2024; STJ, REsp nº 1.271.277/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 15.03.2016,
DJe
28.03.2016; TJMG, AI nº 0111213-71.2023.8.13.0000, Rel. Des. Maurílio Gabriel, 15ª Câmara Cível, j. 30.11.2023, pub. 06.12.2023.

R E L A T Ó R I O

AI
1001327-72.2026.8.11.0000

JOSE SILVERIO FERREIRA
x

RENAN ALVES VIEIRA e outros

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ SILVÉRIO FERREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que rejeitou exceção de
pré
-executividade e manteve a penhora sobre o quinhão hereditário do agravante referente ao imóvel de matrícula nº 807 do Cartório de Registro de Imóveis de Guiratinga/MT.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a exceção de
pré
-executividade constitui via adequada para a discussão da impenhorabilidade do bem, conforme entendimento consolidado na Súmula 393 do STJ.

Afirma que o imóvel objeto da constrição judicial configura bem de família, estando protegido pela Lei nº 8.009/90.

Sustenta, ainda, que se trata de sua única residência familiar, razão pela qual seria impenhorável por força de lei.

Acrescenta que a penhora de fração ideal de imóvel indivisível compromete a função social da propriedade destinada à moradia.

Alega, ainda, que a decisão agravada viola o direito fundamental à moradia e a dignidade da pessoa humana, princípios constitucionalmente assegurados.

Foi concedido efeito suspensivo ao recurso, conforme decisão de ID 343879359, para suspender os efeitos da decisão agravada e impedir a prática de atos expropriatórios até o julgamento definitivo deste agravo.

Devidamente intimados, os
a
gravados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de ID 350437885.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes
pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade e manteve a penhora sobre seu quinhão hereditário referente ao imóvel de matrícula nº 807 do CRI de Guiratinga/MT.

A controvérsia central reside em definir se o imóvel penhorado
caracteriza-se
como
bem de família, protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/90, e se a exceção de
pré
-executividade é via adequada para discutir tal matéria.

Inicialmente, cumpre destacar que
a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juiz, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, pode ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive por meio de exceção de
pré
-executividade, desde que não demande dilação probatória complexa.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
DESNECESSIDADE DE O IMÓVEL PENHORADO SER O ÚNICO IMÓVEL RURAL DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO. OFERECIMENTO DO BEM EM GARANTIA. MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JULGAMENTO: CPC/
2015.
1. Execução de título extrajudicial proposta em 19/12/18, da qual foi extraída o presente recurso especial interposto em 24/08/2020 e concluso ao gabinete em 01/07/2021. 2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
art
. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 3. Ser

proprietário de um único imóvel rural não é pressuposto para o reconhecimento da impenhorabilidade com base na previsão do
art
. 833, VIII, do CPC/2015. A imposição dessa condição, enquanto não prevista em lei, é incompatível com o viés protetivo que norteia o art. 5º, XXVI, da CF/88 e art. 833, VIII, do CPC/
2015.
Há que se atentar, então, para duas situações possíveis: (i) se os terrenos forem contínuos e a soma de suas áreas não ultrapassar quatro módulos fiscais, a pequena propriedade rural será impenhorável. Caso o somatório resulte em numerário superior, a proteção se limitará a quatro módulos fiscais ( REsp 819.322/RS); (
ii
) se o devedor for titular de mais de um imóvel rural, não contínuos, todos explorados pela família e de até quatro módulos fiscais, como forma de viabilizar a continuidade do trabalho pelo pequeno produtor rural e, simultaneamente, não embaraçar a efetividade da tutela jurisdicional, a solução mais adequada é proteger uma das propriedades e autorizar que as demais sirvam à satisfação do crédito exequendo.
4.
A orientação consolidada nas Turmas integrantes da Segunda Seção é no sentido de que o oferecimento do bem em garantia não afasta a proteção da impenhorabilidade, haja vista que se trata de norma de ordem pública, inafastável pela vontade das partes. Precedentes. 5.
A exceção de
pré
-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, quais sejam: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (
ii
) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação
probatória.
Precedentes. Consequentemente, caso a impenhorabilidade do imóvel fundada no art. 833, VIII, do CPC/2015 possa ser comprovada por meio de prova pré-constituída, é possível alegá-la em sede de exceção de
pré
-executividade.

Havendo necessidade de dilação probatória, a controvérsia não poderá ser dirimida por essa
via.
6. Ao mesmo tempo em que busca facilitar a defesa do devedor, a exceção não pode colocar o credor em situação de desvantagem, atribuindo-lhe ônus deveras dificultosos, em detrimento das garantias processuais do contraditório e da ampla defesa. Assim, se o juiz inverter o ônus da prova no âmbito da exceção de
pré
-executividade, impondo ao
excepto
(exequente) o ônus de provar que a pequena propriedade rural não é trabalhada pela família, e se apenas lhe for possível se desincumbir desse encargo mediante dilação probatória, configurará cerceamento de defesa o acolhimento da exceção sob o fundamento de que não é viável, nessa via, a produção de provas. Nesse caso, deverá o juiz rejeitar a exceção e a questão deverá ser debatida em sede de embargos à
execução.
7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido
. (STJ - REsp: 1940297 MG 2021/0017632-4, Relator.:
Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/09/2021)

Na mesma perspectiva:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - BEM DE FAMÍLIA - IMPENHORABILIDADE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1.
A exceção de
pré
-executividade tem cabimento quando a matéria ali suscitada puder ser conhecida de ofício pelo Juiz, independentemente de provocação da parte, e não demandar maior dilação probatória.
2.
A impenhorabilidade do bem de família pode ser examinada em exceção de
pré
-executividade, uma vez que tal matéria pode ser arguida em qualquer fase processual.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 0111213-71.2023.8 .13.0000, Relator.: Des.
(a) Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 30/11/2023, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/12/2023)

No caso em análise, verifico que há elementos suficientes nos autos para demonstrar que o imóvel penhorado constitui bem de família do
a
gravante.

O Auto de Avaliação realizado pelo Oficial de Justiça (ID 219146961) confirma expressamente que "
o requerido José Silvério Ferreira reside atualmente no referido imóvel, o qual lhe foi cedido pelos herdeiros (irmãos), em razão de não possuir outro imóvel destinado à sua moradia e subsistência
".

Ademais, consta
nos autos comprovante
de endereço (fatura de energia elétrica) que confirma que o Agravante reside na Av. Maranhão (antiga Israel Arcoverde), nº 1419, Bairro São Sebastião, Guiratinga/MT, endereço correspondente ao imóvel objeto da penhora.

A Lei nº 8.009/90, em seu artigo 1º, estabelece que "

O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.
".

No caso em tela, restou demonstrado que o imóvel penhorado é utilizado como residência do agravante, sendo seu único bem imóvel destinado à moradia, o que atrai a proteção legal conferida pela Lei nº 8.009/90.

Importante destacar que o fato de a penhora recair apenas sobre o quinhão hereditário do Agravante (16,66% do imóvel) não afasta a proteção legal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a impenhorabilidade do bem de família se estende à fração ideal de imóvel indivisível.

Sobre o tema, cito o recente precedente do STJ:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS DE
TERCEIRO.
AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE PARTE IDEAL RELATIVA À METADE DO IMÓVEL PERTENCENTE AO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
SENTENÇA.
BEM DE FAMÍLIA INDIVISÍVEL. IMÓVEL HABITADO PELA EX-COMPANHEIRA E PELA FILHA DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE DA TOTALIDADE DO BEM.
PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
(...)
4. "
A fração de imóvel indivisível pertencente ao executado, protegida pela impenhorabilidade do bem de família, da mesma forma como aquela parte pertencente ao coproprietário não atingido pela execução, não pode ser penhorada sob pena de desvirtuamento da proteção erigida pela Lei n. 8.009/
1990.
Precedentes:
AgInt
no
AREsp
n. 573.226/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/2/2017,
DJe
10/2/2017; e REsp
n.
1.227.366-RS, Rel.
M
Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
de 17/11/2014" (
AgInt
no REsp 1.776.494/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, julgado em 21/2/2019,
DJe
de 1º/3/2019).
5.
Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2504876 SP 2023/0356386-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de
Publicação:
DJe
02/09/2024)

No mesmo sentido, o STJ já decidiu que
"a proteção instituída pela Lei nº 8.009/1990 impede a penhora sobre direitos hereditários no rosto do inventário do único bem de família que compõe o acervo sucessório"
(STJ - REsp: 1271277 MG 2011/0128495-5, Relator.:
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/03/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/03/2016).

Ressalte-se que a proteção ao bem de família visa garantir o direito constitucional à moradia (art. 6º da CF) e a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), princípios que devem prevalecer sobre o interesse do credor na satisfação de seu crédito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a impenhorabilidade do quinhão hereditário do
a
gravante no imóvel matrícula nº 807 do CRI de Guiratinga/MT, por se tratar de bem de família, nos termos da Lei nº 8.009/90, determinando o cancelamento da penhora.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026